Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706728-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por COOBRATAETE – Transporte e Turismo do Distrito Federal LTDA. contra a r. sentença de ID 33993898, mantida ao ID 33993907, por meio da qual o juízo a quo denegou a segurança pleiteada contra ato do Secretário Executivo de Estado que, por sua vez, negou requerimento administrativo voltado à suspensão da exigibilidade da tarifa de 4% incidente sobre o valor das passagens instituída pelo Decreto Distrital no 39.994/19, para custeio do Sistema de Transporte Coletivo do DF. Na manifestação de ID 34197814, o Ministério Público requereu a intimação da parte apelante “para esclarecer se ela se trata de sociedade empresarial ou sociedade Cooperativa, e, neste caso, se requer a juntada do respectivo estatuto constitutivo, bem como esclarecer o porquê do CNPJ comum para as duas sociedades”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar os devidos esclarecimentos solicitados na cota ministerial supramencionada. Após, dê-se vista dos presentes autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora